Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-41.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001403-41.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Interdição, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA GOERETE MACHADO - CPF: 706.049.161-91 (RECORRIDO), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), COORDENADOR DA SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUTO DE INFRAÇÃO SEMA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DE CESSAÇÃO DO TERMO DE EMBARGO –
DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022 –
INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

A não observância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.

As licenças
ambientais
deverão ser analisadas no
prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis (Decreto Estadual n. 1.436/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1001403-41.2024.8.11.0041, impetrado MARIA GORETE MACHADO, concedeu, a pretendida pela parte impetrante, confirmou a medida liminar concedida, para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o requerimento administrativo de cessação do Termo de Embargo/Interdição n. 0391D, formulado em 11.12.2023 (Protocolo n. 22.251/2023) no âmbito do Processo Administrativo n. 555364/2023 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis (arts. 17, parágrafo único e 49, §3º), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias e julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer em observância ao disposto no artigo 178 do Código de Processo Civil. (Id. 240777683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT que, no Mandado de Segurança nº 1001403-41.2024.8.11.0041 impetrado por Maria Gorete Machado contra ato coator do Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, concedeu a segurança para ratificar a liminar e “
determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o requerimento administrativo de cessação do Termo de Embargo/Interdição n. 0391D, formulado em 11.12.2023 (Protocolo n. 22.251/2023) no âmbito do Processo Administrativo n. 555364/2023 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis (arts. 17, parágrafo único e 49, §3º), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por le
i” (Id. Num. 235035223).

Denota-se dos autos que Maria Gorete Machado impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração, da SEMA-MT, alegando que, desde o dia 11/12/2023, aguarda a análise do seu pedido de desembargo, registrado sob o n. 0391D, no âmbito do Processo Administrativo n. 555.364/2023, por ter praticado desmatamento em sua propriedade rural, denominada Fazenda Vitória I – Gleba B, localizada no Município de São Félix do Araguaia (MT), inscrito no CAR-MT133384/2017.

Sustentou, na inicial, que o prazo previsto na lei (Decreto Estadual n. 1.436/2022) foi ultrapassado, e não foi prolatada nenhuma decisão pelo referido órgão ambiental.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de liminar, deferiu-o, determinando que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (id. 235035210) e, no julgamento de mérito, concedeu a ordem pleiteada, transcrevo a parte dispositiva (id. 235035226):

“3.1. CONCEDO A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o requerimento administrativo de cessação do Termo de Embargo/Interdição n. 0391D, formulado em 11.12.2023 (Protocolo n. 22.251/2023) no âmbito do Processo Administrativo n. 555364/2023 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis (arts. 17, parágrafo único e 49, §3º), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias. 3.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 3.4. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009. 3.5. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009. 3.6. P.R.I.C.”

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

No caso, a Impetrante questiona a inércia da autoridade coatora em decidir seu requerimento, formulado no processo administrativo n. 555364/2023, consistente no desembargo da sua propriedade, registrado sob o n. 0391D.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5
o
(...).

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

No inciso LXXVIII, da CRFB, encontra-se previsto o direito à razoável duração do processo e a celeridade da sua tramitação,
in verbis
:

“Art. 5º - (...);

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

O Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto n. 1.436/2022, que dispõe sobre o processo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multa Ambientais e dá outras providências, estabelece os procedimentos e prazos para a conclusão dos pedidos administrativos que lhe são submetidos.

Os artigos 17, parágrafo único e 49, § 3
o
, do referido Decreto, deixam expresso que o pedido de desembargo deve ser apreciado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação dos documentos pelo autuado. Veja-se:

“Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição. (Negritei).

Art. 49. (...).

§ 3º - Poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente as medidas de embargo, interdição e apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual. (Destaquei).

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que a Impetrante protocolou o requerimento de desembargo no dia 11/12/2023 (id. 235035176).

Ocorre que o pleito administrativo do Impetrante ficou pendente de análise, ou seja, permaneceu aguardando a apreciação e a decisão da Administração Pública, até a data de impetração do
mandamus
(17/01/2024).

Dessa forma, o prazo estabelecido para apreciação e decisão nos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual, foi, há muito, ultrapassado, e é direito da Impetrante obter alguma decisão final no procedimento. Trata-se do poder-dever de a Administração Pública dar solução ao assunto reclamado.

Nessa esteira, é evidente que a omissão da Administração em decidir o Processo Administrativo configura violação ao direito, líquido e certo, da Impetrante que não deve aguardar, indefinidamente, a decisão ao seu pedido.

Por tais considerações, a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos Decreto Estadual n. 1.436/2022, é medida impositiva.

Forte nessas razões, RATIFICO a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024